Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA EM AUDIÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECONVERSÃO DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de descumprimento injustificado da prestação de serviços à comunidade. O agravante, condenado à pena de 6 meses de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, compareceu à audiência admonitória, na qual foi advertido sobre a possibilidade de reconversão definitiva em caso de novo descumprimento. Após interromper o cumprimento da pena em outubro de 2024, a ausência de novos comprovantes levou o Juízo da execução a determinar a reconversão definitiva da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante do descumprimento injustificado da obrigação e da prévia advertência em audiência admonitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos autoriza a reconversão em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.
4. A reconversão definitiva da pena depende da prévia observância do contraditório e da ampla defesa, sendo exigida a realização de audiência de justificação.
5. A advertência formal ao apenado em audiência admonitória sobre as consequências do novo descumprimento supre a exigência de nova audiência, caso o condenado reincida na inobservância da obrigação.
6. No caso concreto, o agravante compareceu à audiência de advertência, sendo cientificado de que o novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva, de modo que se encontram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.